Tribunal: TJMT
Processo: 1014568-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014568-78.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[I. O. L. - CPF: 089.070.002-80 (APELADO), VANESSA EMILENE ARANTES GONCALVES RODRIGUES - CPF: 019.211.829-38 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 007.667.152-64 (APELADO), M. E. G. P. - CPF: 095.198.762-35 (APELADO), FLAVIA CONCEICAO GARCIA - CPF: 007.667.162-36 (APELADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELANTE), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 007.667.152-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA CONCEICAO GARCIA - CPF: 007.667.162-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS EM TRANSPORTE INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MENOR COM TEA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, em razão de atraso de mais de nove horas em transporte rodoviário interestadual sem qualquer assistência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o pleito indenizatório; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser minorado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador decorre de previsão do art. 14 do CDC, sendo objetiva e dispensando prova de culpa. O atraso de mais de nove restou incontroverso, sem qualquer prova produzida pela ré que afastasse a verossimilhança dos fatos narrados. A quantificação da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, devendo respeitar as peculiaridades do caso concreto. O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado, diante da natureza do serviço prestado, do tempo de atraso e da ausência de assistência.

A gravidade da situação se intensifica diante do fato de que entre as passageiras localiza-se menor impúbere portadora de Transtorno do Espectro Autista, circunstância que impõe especial dever de diligência e cuidado por parte da transportadora. Além disso, o atraso expressivo culminou na impossibilidade de os autores chegarem a um tempo de participação da ceia de Natal em família, frustrando expectativa legítima vinculada a dados de valor significativo afetivo e simbólico. Parecer do Ministério Publico opina pelo desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O transportador responde objetivamente por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não enriquecimento ilícito, sendo mantido o valor arbitrado na sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Gran Express Transportes e Turismo Ltda, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move I.O.L. e M.E.G.P., representadas pela genitora Maria Fernanda de Oliveira Conceição, julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, para cada autora, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sob o valor da condenação.

Inconformado, a apelante alega, inicialmente, que os fatos foram distorcidos pelas recorridas, afirmando que não houve abandono das passagens, tampouco ausência de assistência. Sustenta que o atraso ocorreu devido a situações alheias à sua vontade, notadamente acidente na Serra de São Vicente, que teria ocasionado interdição da pista, além de painel mecânico solucionado em aproximadamente duas horas antes da chegada do veículo à rodovia de Cuiabá.

Afirma que o transporte contratado era de longa distância, com itinerário superior a 2.500 km (linha Brasília/DF – Rio Branco/AC), estando sujeito às condições estruturais precárias das rodovias brasileiras, especialmente em período de alta demanda, como a véspera de Natal. Argumenta que atrasos dessa natureza específica intercorrências comuns no transporte rodoviário interestadual, não sendo aptos, por si só, a configurar dano moral indenizável.

Defende que as recorridas não são desassistidas, assegurando que a rodoviária de Cuiabá possui infraestrutura completa, com restaurantes, lanchonetes e demais comodidades. Aduz, ainda, que diversos passageiros que solicitaram auxílio foram atendidos, inexistindo qualquer pedido formal de assistência por parte das autoras. Sustenta, inclusive, que a condição especial de saúde de uma das recorridas, com Transtorno do Espectro Autista, não foi informada anteriormente à empresa, inexistindo possibilidade de tratamento diferenciado sem comunicação prévia.

A recorrente também argumenta que, embora os autores tenham adquirido passagens para veículo convencional, foi disponibilizado ônibus de categoria superior (semi-leito), dotado de sanitário, refrigerador e outros equipamentos, como cortesia, inexistindo, portanto, prejuízo qualitativo na prestação do serviço.

No tocante à responsabilidade civil, sustenta que não restaram configurados os requisitos do dever de indenização, notadamente a demonstração de dano moral efetivo e nexo causal. Argumenta que o mero descumprimento contratual não gera automaticamente indenização, sendo necessário que a situação extrapole o campo dos dissabores cotidianos e atinja concretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso em exame.

Colaciona precedentemente jurisprudenciais de Tribunais estaduais nos quais se entendeu que atrasos inferiores a três horas ou intercorrências ordinárias no transporte rodoviário configuram meros aborrecimentos, incapazes de gerar danos extrapatrimoniais indenizáveis.

Subsidiariamente, caso mantido a instruções, requer a redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado pelo Juízo de origem, R$ 8.000,00 para cada autor, seria desproporcional e evidente diante das circunstâncias do caso concreto. Sustenta que os montantes são aproximados de valores arbitrados em hipóteses de lesões graves, incluindo amputações, bem como de condenações em casos de transporte aéreo, cuja estrutura económica seria incomparavelmente superior à da empresa recorrente.

Ressalta, ainda, o contexto econômico enfrentado pelo setor de transporte rodoviário, mencionando o aumento significativo do custo do diesel e das despesas operacionais, sustentando que condenações elevadas poderiam comprometer a supervisão da atividade empresarial. Requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para R$ 1.500,00.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 323058880).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 344648877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conceição, ajuizaram ação de indenização por dano moral em desfavor da Gran Express Transportes e Turismo Ltda, sustentando a ocorrência de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual.

Relatam que adquiriram passagens para o trecho Cuiabá/MT – Rio Branco/AC, com saída prevista para o dia 23.12.2023, às 09h40min, e chegada estimada para as 18h30min do dia 24.12.2023, ao custo individual de R$ 668,90, totalizando R$ 1.337,80, tendo como exclusiva participação da ceia de Natal com seus familiares.

Narram que, durante a viagem, o ônibus apresentou problemas mecânicos, ocasionando interrupção do trajeto por período superior a 9 (nove) horas, sem que eles fossem prestados qualquer material de assistência por parte da transportadora. Sustentem que, durante o período de espera e após o reparo do veículo, não houve fornecimento de alimentação ou sequer água, tampouco paradas adequadas para refeição.

Afirmam que embarcaram no dia 23.12.2023 às 09h40min e que, no dia 24/12/2023, realizaram a última refeição por volta das 13h00min, permanecendo, segundo alegam, até as 04h00min do dia 25.12.2023, horário de desembarque, sem nova alimentação, o que teria resultado em período superior a 15 horas sem refeição.

Aduzem que os genitores ficaram impossibilitados de comunicação com familiares, pois as tomadas do veículo não funcionavam, impossibilitando o carregamento dos aparelhos celulares, a título excepcional que teria causado angústia aos familiares que aguardavam a chegada das menores.

Ressaltam que uma das menores é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico anexado, sustentando que uma transportadora deveria ter proporcionado tratamento diferenciado e atenção especial à sua condição, à luz da Lei no 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Sustentam que as falhas mecânicas configuram fortuito interno, inerentes ao risco da atividade empresarial, não sendo aptas a evitar ou dever de indenizar. Defende que o dano moral está em re ipsa, decorrente da falha na prestação do serviço e do sofrimento experimentado, especialmente por se tratar de menores impúberes submetidas à privação alimentar prolongada e à frustração de expectativa periódica no período festivo.

Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral em valor a ser arbitrado pelo Juízo, com caráter pedagógico e punitivo.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, para cada autora.

Inconformado, a apelante alega, inicialmente, que os fatos foram distorcidos pelas recorridas, afirmando que não houve abandono das passagens, tampouco ausência de assistência. Sustenta que o atraso ocorreu devido a situações alheias à sua vontade, notadamente acidente na Serra de São Vicente, que teria ocasionado interdição da pista, além de painel mecânico solucionado em aproximadamente duas horas antes da chegada do veículo à rodovia de Cuiabá.

Afirma que o transporte contratado era de longa distância, com itinerário superior a 2.500 km (linha Brasília/DF – Rio Branco/AC), estando sujeito às condições estruturais precárias das rodovias brasileiras, especialmente em período de alta demanda, como a véspera de Natal. Argumenta que atrasos dessa natureza específica intercorrências comuns no transporte rodoviário interestadual, não sendo aptos, por si só, a configurar dano moral indenizável.

Defende que as recorridas não são desassistidas, assegurando que a rodoviária de Cuiabá possui infraestrutura completa, com restaurantes, lanchonetes e demais comodidades. Aduz, ainda, que diversos passageiros que solicitaram auxílio foram atendidos, inexistindo qualquer pedido formal de assistência por parte das autoras. Sustenta, inclusive, que a condição especial de saúde de uma das recorridas, com Transtorno do Espectro Autista, não foi informada anteriormente à empresa, inexistindo possibilidade de tratamento diferenciado sem comunicação prévia.

A recorrente também argumenta que, embora os autores tenham adquirido passagens para veículo convencional, foi disponibilizado ônibus de categoria superior (semi-leito), dotado de sanitário, refrigerador e outros equipamentos, como cortesia, inexistindo, portanto, prejuízo qualitativo na prestação do serviço.

No tocante à responsabilidade civil, sustenta que não restaram configurados os requisitos do dever de indenização, notadamente a demonstração de dano moral efetivo e nexo causal. Argumenta que o mero descumprimento contratual não gera automaticamente indenização, sendo necessário que a situação extrapole o campo dos dissabores cotidianos e atinja concretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso em exame.

Colaciona precedentemente jurisprudenciais de Tribunais estaduais nos quais se entendeu que atrasos inferiores a três horas ou intercorrências ordinárias no transporte rodoviário configuram meros aborrecimentos, incapazes de gerar danos extrapatrimoniais indenizáveis.

Subsidiariamente, caso mantido a instruções, requer a redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado pelo Juízo de origem, R$ 8.000,00 para cada autor, seria desproporcional e evidente diante das circunstâncias do caso concreto. Sustenta que os montantes são aproximados de valores arbitrados em hipóteses de lesões graves, incluindo amputações, bem como de condenações em casos de transporte aéreo, cuja estrutura económica seria incomparavelmente superior à da empresa recorrente.

Ressalta, ainda, o contexto econômico enfrentado pelo setor de transporte rodoviário, mencionando o aumento significativo do custo do diesel e das despesas operacionais, sustentando que condenações elevadas poderiam comprometer a supervisão da atividade empresarial. Requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para R$ 1.500,00.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa pelo atraso é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14, do CDC, ou seja, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso concreto, restou incontroverso o atraso substancial da viagem, superior a nove horas, bem como a interrupção do trajeto por falha mecânica, exceto que se insere nenhum conceito de fortuito interno, relacionado ao risco da atividade empresarial. Ao assumir obrigações de resultado, qual seja, transportar o passageiro com segurança, pontualidade e dignidade até o destino contratado, a transportadora atrai para si o ônus decorrente de eventual falha operacional, não podendo transferir ao consumidor os riscos do empreendimento.

Além disso, a apelante não se desincumbiu de comprovar que tenha prestado material de assistência devida aos passageiros durante o período de interrupção e atraso da viagem, ônus que a incumbia, seja pela regra do art. 373, II, do CPC, seja pela incidência do art. 6o, VIII, do CDC. Não há nos autos qualquer prova robusta de fornecimento de alimentação, água ou suporte informacional adequado, tampouco de adoção de medidas efetivas para mitigar os efeitos do atraso. A ausência de comprovação de assistência revela o descumprimento das normas regulamentares da ANTT e reforça a caracterização da falha na prestação do serviço, especialmente porque o atraso ultrapassou, em muito, o limite de tolerabilidade ordinária.

A gravidade da situação é ainda mais acentuada pelo fato de que entre os passageiros encontrava-se menor impúbere portadora de Transtorno do Espectro Autista, circunstância que impunha à transportadora especial dever de cautela, atenção e diligência, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança e da pessoa com deficiência. Submeter menores, uma delas com condição especial de saúde, a prolongada privação alimentar e o cenário de incerteza e desconforto transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando denúncia relevante à esfera anímica e à integridade moral das autoras.

Além disso, o atraso expressivo culminou na impossibilidade de os autores chegarem a um tempo de participação da ceia de Natal em família, frustrando expectativa legítima vinculada a dados de valor significativo afetivo e simbólico. Tal contexto ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa relevante à esfera psíquica e emocional das passageiras.

Nesse contexto, o dano moral emerge in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, pois decorre da própria falha grave na prestação do serviço e da intensidade técnica da situação vivenciada.

Andou bem a magistrada a quo, ao consignar, verbis:

“Desde a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor o cidadão teve a seu favor uma verdadeira arma para resguardar seus direitos, posto que, até então, inexistia legislação que o resguardasse quando vítima de lesão em seu direito.

Restou incontroverso nos autos que houve interrupção da viagem por mais de 9 (nove) horas, situação agravada pela ausência total de assistência, contrariando frontalmente a previsão contida no artigo 16 da Resolução no 4282/14 da ANTT, que impõe à transportadora a obrigação de prover alimentação e, se necessário, hospedagem, nos casos de atraso superior a 3 (três) horas por motivo imputável à empresa.

Outrossim, a inobservância das paradas regulamentares previstas na Resolução no 5285/2017 da ANTT que exige intervalo máximo de 4 horas para paradas em ônibus com sanitários evidencia a negligência da empresa ré no cumprimento dos padrões mínimos de conforto e segurança exigidos para o serviço contratado.

A situação adquire contornos ainda mais graves diante da condição especial da menor Isabelly, portadora de Transtorno do Espectro Autista, cujo laudo médico foi devidamente juntado aos autos, sem que a requerida tenha dispensado qualquer atenção diferenciada, em manifesta afronta ao artigo 3o, inciso I, da Lei no 12.764/12.

A alegação da ré de que o incidente decorreu de problema mecânico não afasta sua responsabilidade, uma vez que tais falhas integram o risco da atividade econômica e, portanto, configuram fortuito interno, incapaz de elidir a obrigação de indenizar.

No caso de empresas exploradoras de transporte público, sua responsabilidade é objetiva, respondendo independentemente de culpa quando demonstrado o dano.

O dano sofrido pela autora, a meu, portanto, é indubitável, levando-se em consideração o demasiado atraso na viagem, e sem qualquer amparo da ré.”
(id. 323058874).

Ainda, nesse sentido, colaciono parte do parecer do Ministério Público:

“No caso em testilha tem-se que os motivos alegados pela empresa não justificam o afastamento da retromencionada responsabilidade objetiva, mormente porque falta de infraestrutura da malha rodoviária, acidentes automibilísticos e problemas mecânicos em veículos utilizados na prestação de serviço de transporte não configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade do transportador, sendo considerados riscos inerentes à atividade empresarial (fortuito interno). Desse modo, considerando que a apelante, por ocasião da sua defesa de mérito, embasada na inversão do ônus da prova, não se desincumbiu de demostrar qualquer fato que retire sua responsabilidade nem mesmo da prestação de assistência material às apeladas, uma vez que não houve a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal ocorrência, revelou-se, pois, a frustração do gozo do serviço adquirido inicialmente. A propósito do tema em mesa, esse Egrégio Tribunal de Justiça em diversas ocasiões em que procedimentos tais, acolheu o pleito de dano moral restando apenas controverso o quantum a ser fixado de acordo com a capacidade econômica dos envolvidos, as circunstâncias do caso concreto e a razoabilidade, garantindo, nada obstante, que não haja enriquecimento sem causa. Leia-se. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROBLEMAS MECÂNICOS REITERADOS. ATRASO SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais em favor de passageiro menor de idade, em razão de falhas na prestação do serviço de transporte interestadual, consistentes em problemas mecânicos reiterados que ocasionaram atraso de aproximadamente 10 horas na chegada ao destino, com pernoite em rodovia sem assistência material adequada.II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, com atraso significativo e ausência de assistência material, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado na sentença é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa de transporte objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 4. Problemas mecânicos em veículos utilizados na prestação de serviço de transporte não configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade do transportador, sendo considerados riscos inerentes à atividade empresarial (fortuito interno). 5. A situação vivenciada pelo apelado - menor impúbere que foi obrigado a dormir em um ônibus parado em rodovia, sem ar-condicionado ou água, após já ter enfrentado uma parada anterior de 4 horas - ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável. 6. O quantum indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor e do ofendido, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1010717- 11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - ATRASO SIGNIFICATIVO NA PARTIDA - FALHA MECÂNICA DURANTE O PERCURSO - PASSAGEIROS OBRIGADOS A AGUARDAR SOCORRO POR HORAS DURANTE A MADRUGADA - PERDA DE CONEXÃO AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A relação entre empresa de transporte rodoviário e passageiro caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar. O atraso significativo na partida do ônibus (superior a três horas), somado à ocorrência de falha mecânica durante o percurso, que obrigou os passageiros a permanecerem fora do veículo por horas durante a madrugada aguardando socorro, configura falha na prestação do serviço. Problemas mecânicos em veículos são considerados fortuitos internos, ou seja, fazem parte do risco da atividade empresarial e não afastam a responsabilidade do fornecedor. A manutenção adequada da frota é obrigação da empresa transportadora. O conjunto de circunstâncias do caso - atraso na partida, viagem em veículo com avarias, falha mecânica durante o percurso, espera prolongada por socorro, ausência de assistência adequada e perda de conexão aérea - caracteriza situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em caso de responsabilidade contratual, como no transporte de passageiros, os juros de mora relativos à indenização por dano moral devem incidir a partir da citação, e não da data do evento danoso.(N.U 1007192-38.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025) Por fim, o quantum indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor e do ofendido, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.”
(id. 344648877).

Ademais, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, sem a demonstração da notificação prévia aos consumidores sobre à reprogramação da viagem, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
”. (RAC n. 1001319-62.2023.8.11.0045, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.10.2024 – negritei).

Logo, diante da inexistência de excludente de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços (art. 14, CDC), imperiosa a condenação da ré, ora apelada, pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autora pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026